Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-59.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009063-59.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MARILDA SOARES RUFINO - CPF: 314.081.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 304.067.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL ABS LTDA - ME - CNPJ: 02.604.827/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA - CPF: 011.783.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS – EX-PREFEITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - FUMUS BONI IURIS EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE BENS - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 8.429/92 dispõe que será responsabilizado qualquer agente público, servidor ou não (artigo 1o, caput), que pratique ato de improbidade administrativa, considerando-se para efeitos da referida norma como agente público,
“todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
” (artigo 2o) nas entidades públicas.

In casu,
e
xtrai-se dos autos que, a referente
Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, foi proposta em face do ex-prefeito e Outros, em decorrência, da aquisição exorbitante de materiais de expediente, sendo eles: 16.000 (dezesseis mil) papéis almaço com pauta e margem; 18.000 (dezoito mil) gizes de cera; 19.000 (dezenove mil) réguas escolares 30 cm plástica.

Consta que a licitação posteriormente foi aditivada por ordem do

Agravante, ex-prefeito, para a compra dos produtos representados pelas notas fiscais n.o 17.813 e n.o17.816, ambas datadas de 3/9/2012, e nota fiscal no 20.075 datada de 07/12/2012, as quais representam uma compra total de R$ 374.985, 19 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos. Instaurada pela Portaria no 10/GAB/SEMEC/2013, após o término da gestão do gestor municipal, verificou de maneira induvidosa que os materiais adquiridos pelas citadas notas fiscais, embora totalmente liquidados e pagos, nunca foram entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, restando os cofres municipais lesados em mais de R$ 374.985, 19 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), dano este que atualizado perfaz a quantia de R$ 638.964,31 (seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um reais). Razões pelas quais, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se, ainda, que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009063-59.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, I
nterposto por Ananias Martins de Souza Filho,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, decretando a indisponibilidade de seus bens (Id 1042040 – págs. 01/07).

Extrai-se dos autos que, a referente
Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, foi proposta em face do Recorrente e Outros, em decorrência, da aquisição exorbitante de materiais de expediente, sendo eles: 16.000 (dezesseis mil) papéis almaço com pauta e margem; 18.000 (dezoito mil) gizes de cera; 19.000 (dezenove mil) réguas escolares 30 cm plástica.

Consta que a licitação posteriormente foi aditivada por ordem do Agravante, ex-prefeito, para a compra dos produtos representados pelas notas fiscais n.o 17.813 e n.o17.816, ambas datadas de 3/9/2012, e nota fiscal no 20.075 datada de 07/12/2012, as quais representam uma compra total de R$ 374.985, 19 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

O
Parquet,
em sua inicial
,
afirma que,

a Comissão Interna da Secretaria Municipal de Educação instaurada pela Portaria no 10/GAB/SEMEC/2013, após o término da gestão do gestor municipal, verificou de maneira induvidosa que os materiais adquiridos pelas citadas notas fiscais, embora totalmente liquidados e pagos, nunca foram entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, restando os cofres municipais lesados em mais de R$ 374.985, 19 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), dano este que atualizado perfaz a quantia de R$ 638.964,31 (seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um reais).

Diante desse contexto
,
o
Agravante pretende a reforma do
decisum
, alegando que os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar não foram preenchidos, porque além de não haver provas dos supostos desvios, ocorridos no Município de Rondonópolis, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito de origem.

Assevera que, no exercício do cargo de Prefeito, não poderia acompanhar
in loco
todas as entregas de materiais, realizadas por fornecedores, cabendo aos Secretários da pasta tal mister.

Salienta que as autorizações de pagamento eram feitas depois de os servidores responsáveis atestarem os recebimentos dos materiais.

Sustenta que a Sindicância instaurada pelo Município de Rondonópolis é absolutamente inconclusiva, em relação à atribuição de responsabilidades, o que motivou, inclusive, a negativa de assinatura por parte dos seus membros.

Enfatiza que a ex-Secretária de Educação e o gerente do almoxarifado atestaram o recebimento das mercadorias.

Argumenta que o Recorrido não demonstrou o liame entre a sua conduta e a suposta dilapidação do patrimônio do ente público municipal.

Aduz que o suposto ato ímprobo ocorreu há quase 05 (cinco) anos e não existe o fundado receio de dano ou perigo da demora indispensável à concessão do bloqueio autorizado pelo Magistrado singular.

Defende que, por inércia do Agravado, foi acrescentado ao suposto dano o valor de R$ 263.979,12 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e doze centavos) a título de atualização, o que se revela absurdo.

Com estas considerações, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, reforçando que os requisitos legais para o deferimento do pleito forma preenchidos.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 1081120.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 1190311)
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020